Tribunal: TJES
Processo: 5018454-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018454-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018454-62.2021.8.08.0048

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
em face da decisão ID 3727834, nos seguintes termos:

Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGAM-SE IMPROCEDENTE os embargos à execução, afastando-se a tese de nulidade da de citação, nos termos da fundamentação.

Nos termos do recurso interposto, requer, em síntese, a suspensão da execução.

O recorrido, por sua vez, requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a manutenção da sentença.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
11649054
que:

“[...] Trata-se de ação ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO em face de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, através da qual alega que o requerido possui quotas condominiais em atraso, pelo que postula o pagamento de R$12.083,12 (doze mil e oitenta e três reais e doze centavos). [...].

É o quanto basta.

O presente Agravo não deve ser conhecido, porque a Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais, não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisões interlocutórias, sendo previsto apenas as hipóteses de interposição de recurso inominado contra sentença terminativa (art. 41) e embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 48).”

Ressalta-sse que, em razão do Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, não se mostra cabível a interposição do presente recurso.

Explico.

De acordo com o art. 41 da Lei nº 9.099/95, cabe Recurso contra sentença em sede de juizados especiais. A definição de sentença pode ser encontrada no §1º do art. 203 do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
. (grifei)

A decisão combatida não pôs fim à execução. Muito pelo contrário, determinou, indiretamente, a continuação desta ao julgar improcedentes os embargos.

A jurisprudência não destoa do que acima dito, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANALOGIA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela através do qual a parte autora objetivava o bloqueio judicial de conta do Município, a fim de que sejam fornecidos os valores correspondentes aos fármacos de que necessita. O presente recurso, previsto na Lei Federal nº 12.153/2009, sem nomenclatura legal definida, restou recepcionado como agravo de instrumento por se tratar de incidente recursal não devidamente descrito e disciplinado na lei de regência. Assim, nesse contexto, impende aplicar analogicamente o rito do agravo de instrumento, "ex vi legis" do artigo 1.017 do CPC/15. Tendo em vista o recebimento do recurso como agravo de instrumento, ao menos por força do conhecimento por analogia recursal, a parte recorrente tem o ônus de instruir o instrumento recursal com as peças obrigatórias e necessárias, conforme estabelece o artigo 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil. "In casu", a parte agravante instruiu o agravo de instrumento com as peças obrigatórias e necessárias. Contudo, por outro lado, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública descabe qualquer pretensão recursal contra decisão interlocutória que defere pedido de bloqueio judicial de conta, por ausência de previsão recursal contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados. Consoante a liturgia do artigo 4º da Lei Federal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - nº 12.153/2009, somente é possível o manejo de recursos em face das decisões incidentais previstas no artigo 3º da mesma legislação, que consistem naquelas que deferem medidas cautelares no curso do processo, de ofício ou mediante requerimento das partes, salvo contra sentença. Precedentes.
Dessa forma, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, uma vez que interposto contra decisão que deferiu pedido de bloqueio judicial de conta, por ausência de tipificação e autorização legal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento Nº 71005934393, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 20/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU
.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LEI 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Por ausência de previsão legal não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei 12.153/2009, que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71006168033, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 04/07/2016)

No mesmo sentido jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. Decisão que solucionou impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção do processo. Decisão que não se apresenta como sentença e que, portanto, não poderia ser atacada por recurso inominado. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos. Recurso não conhecido. (TJSP, Recurso Inominado Cível – Relator: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSA; Órgão Julgador: 5ª Turma; Foro de Sorocaba – Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 22/05/2019; Data do Registro: 22/05/2019).

Ao mover o Recurso nos próprios autos, sabendo ser impossível o Agravo de Instrumento, a parte atrasa de forma indevida a execução. Desse modo, além do não conhecimento do Recurso, haverá litigância de má-fé, nos termos do art. 142 do CPC, senão vejamos:

Art. 142
. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.

Corroborando com os dispositivos mencionados, tem-se, ainda, o Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

A jurisprudência entende o mesmo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. A parte agravante, Mário César Souza DE Araújo, ajuizou o presente Agravo de Instrumento em 15/09/2020 contra ato (decisão interlocutória) do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco ocorrido nos autos do Processo n. 0604038-88.2020.8.01.0070. Houve pedido liminar requerendo a revisão da decisão aqui agravada, suspendendo seus efeitos, visando o imediato retorno do ora agravante às funções que desempenhava. No mérito, requer que seja ADMITIDO E PROVIDO o agravo, reformando a decisão agravada negativa a fim de conceder a tutela antecipada requerida na origem. É o sucinto relatório. O art. 4º da Lei n. 12.153/2009 prevê que somente é possível o manejo de recursos em face das decisões incidentais previstas no artigo 3º do referido CODEX, consistentes naquelas que deferem medidas cautelares no curso do processo, de ofício ou mediante requerimento das partes, salvo contra sentença.
Dessa forma, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, uma vez que interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, por ausência de tipificação e autorização legal.
Colaciono entendimento de diversos tribunais do país: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA Fazenda Pública. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA Lei nº 12.153 /09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153 /09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão que defere medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento AI 4000005-86.2019.8.24.9008. Oitava Turma Recursal. Rel. Andréa Cristina Rodrigues Studer. Data de publicação: 07/03/2019) EMENTA Agravo de instrumento. Juizado da Fazenda Pública. Tutela de urgência. Indeferimento.
Não cabimento. Recurso não conhecido Nos termos dos arts. 3º e 4, da Lei n. 12.153 /2009 somente é cabível agravo de instrumento no juizado da Fazenda Pública quando for deferida providência cautelar e antecipatória no curso do processo.
(TJRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 0800942-15.2019.822.9000. Turma Recursal. Rel. José Augusto Alves Martins. Data de publicação: 12/02/2019) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra indeferimento de tutela antecipada. Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inadmissível. Inteligência do art. 27 da Lei nº 12.153/09 combinado com o art. 41 da Lei nº 9.099 /95. Incompetência absoluta deste Tribunal, pois a competência recursal seria do Colégio Recursal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa. (TJSP. Agravo de Instrumento AI 2001540-88.2019.8.26.0000. 2ª Câmara de Direito Público. Rel. Claudio Augusto Pedrassi. Data de publicação: 23/01/2019). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 71008036980, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/10/2018). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA Lei nº 9.099 /95.
Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 71007679251, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 07/05/2018). As Turmas Recursais deste estado vão no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Agravo de Instrumento n. 1000013-46.2020.8.01.9000. 1ª Turma Recursal. Relator: Juiz de Direito José Augusto Cunha Fontes da Silva. Julg. 11/03/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MODALIDADE APENAS PODE SER MANEJADA PELO ENTE PÚBLICO, E EM SITUAÇÕES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NA Lei n. 12.153/2009. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (TJAC. Relator: Robson Ribeiro Aleixo. Número do Processo: 0000007-90.2019.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Data do julgamento: 16/05/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DA Lei nº 12.153/2009. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Relatora: Mirla Regina. Número do Processo: 1000155-21.2018.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Data do julgamento: 19/12/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DA ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Relator: Raimundo Nonato da Costa Maia. Número do Processo: 1000121- 80.2017.8.01.9000. 1ª Turma Recursal. Data do julgamento: 27/07/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES, EM ANEXO. AGRAVO IMPROVIDO. (TJAC. Agravo de Instrumento n. 1000091-45.2017.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Relator: Juiz de Direito José Augusto Cunha Fontes da Silva. Julg. 27/07/2017). Com essas considerações, voto pelo não conhecimento do Agravo interposto. Sem Custas e Sem condenação em honorários advocatícios. É como voto. (JECAC; AI 1000102-69.2020.8.01.9000; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva; DJAC 03/12/2020; Pág. 21)

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais, o princípio constitucional de duração razoável do processo e a ausência expressa de previsão legal na Lei 12.153/09, que rege o procedimento dos Juizados Especiais, não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, POR NÃO SER ESTE CABÍVEL.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95. Condeno ainda o Recorrente ao pagamento por litigância de má-fé que fixo em 3% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 81 do CPC.

É como voto.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, NÃO
CONHECER
do Agravo de instrumento
POR NÃO SER CABÍVEL;
condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95; condenar o Recorrente ao pagamento por litigância de má-fé que fixados em 3% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 81 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)